Tribunal: TJDFT
Processo: 0718345-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Processo : 0718345-98.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 156183700 dos autos n. 0715734-55.2022.8.07.0018) proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (Distrito Federal), aqui agravante. O agravante aponta a incorreção da alíquota aplicada, resultando excesso de execução. Salienta que, “a parte exequente limitou-se a apresentar cálculos com supostos valores elevados de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche”. Aduz ainda que “os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora Desa. Maria Ivatônia. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Contudo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento parcial da liminar. Na origem, denota-se que o agravante foi condenado à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, dentre eles o aqui agravado. Sem adentrar na questão atinente à probabilidade de provimento do recurso, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque o juízo a quo apenas determinou a juntada de planilha de cálculo pelo agravado, após o que o agravante será intimado para manifestação e, por fim, os autos deverão ir conclusão para decisão. Logo, não evidencio o periculum in mora. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 18 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual